Tribunal: TCU
Processo: 041.485/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3873/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.485/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Batista Martins (XXX.422.082-XX); Carlos Cristiano de Almeida (XXX.409.725-XX); Gustavo Barros Dias (XXX.081.711-XX); Leticia Alves de Vargas (XXX.023.120-XX); Luciane Maria Canal Vanz (XXX.460.129-XX); Lucilei Pereira Miranda Marques (XXX.523.353-XX); Monica Carvalho Bastos (XXX.044.087-XX); Rozelene Lorenski Vendruscolo (XXX.209.949-XX); Silvio de Moraes Delgado Neto (XXX.157.107-XX); Suelen Franca Fernandes da Nobrega Holdorf (XXX.008.492-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.